Tribunal: TJDFT
Processo: 0702322-72.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702322-72.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JASSIARA CUSTODIA DE LIMA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A contra sentença que julgou procedente a liquidação de sentença e consolidou o débito para R$ 1.541.981,54, nos autos do processo n. 0701767-20.2024.8.07.0002 (1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF). Eis o teor da decisão (sentença) ora revista: Trata-se de incidente de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, processado por arbitramento, uma vez que não há alegação de fato novo (art. 509 do CPC). Em sede de apelação, a requerida foi condenada a) ao reembolso, ainda que parcial, do valor cobrado pelos insumos e serviços médicos prestados à autora relativos à tratamento dialítico, a ser calculado de acordo com as regras previstas no instrumento negocial; e b) ao pagamento do valor dos danos morais experimentados pela autora no montante R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No ID 230972676, o requerido foi intimado a apresentar pareceres ou documentos elucidativos. Considerando o silêncio do requerido, presumiu-se a concordância com as notas fiscais indicadas no ID 226845063 - Pág. 2. A requerente foi intimada a indicar qual valor que resta a ser reembolsado, referente a cada uma das notas. A requerente se manifestou no ID 236617635, indicando o montante de R$ 1.541.981,54, relativo ao reembolso integral de todas as notas fiscais. Oportunizou-se manifestação do requerido quanto à planilha de cálculo de ID 236617635. Contudo, quedou-se inerte. É o relatório. DECIDO. Intimada a requerida para se manifestar sobre a planilha apresentada pela requerente, inclusive com a advertência de que o silêncio ou a impugnação genérica seriam interpretados como concordância integral com os valores indicados (ID 239253029), quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo concedido. Cumpre observar que não se trata de oportunidade inaugural de manifestação. Conforme anteriormente registrado no ID 230972676, a requerida já havia sido intimada a apresentar pareceres técnicos ou documentos elucidativos quanto à liquidação, tendo permanecido silente. Ainda assim, foi-lhe oportunizada nova manifestação sobre os cálculos. Entretanto, a requerida se limitou a suscitar questões que, de forma indevida, buscaram rediscutir a própria obrigação de reembolsar despesas médico-hospitalares, matéria já devidamente apreciada e definitivamente solucionada na ação de conhecimento, cujo título executivo judicial se encontra formado, sendo, portanto, imutável e indiscutível no âmbito desta fase processual. A ausência de impugnação específica, sobretudo após sucessivas oportunidades de manifestação e diante da advertência expressa quanto às consequências do silêncio, autoriza o reconhecimento da exatidão dos valores indicados pela requerente. Dessa forma, ante a reiterada omissão da requerida e a ausência de qualquer elemento concreto que desconstitua ou minimize a credibilidade dos valores apresentados, reconheço como corretos os cálculos constantes da planilha de ID 236617635, a qual servirá como base para prosseguimento da execução. Por fim, ausente litigiosidade apta a ensejar nova verba honorária nesta fase, sendo a liquidação mera extensão do processo de conhecimento, incabível a fixação de honorários advocatícios (Acórdão 1956754, 0740850-49.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, julgado em 11/12/2024, DJe: 21/01/2025). Ante o exposto, julgo procedente a liquidação de sentença, a fim de consolidar o débito original em R$ 1.541.981,54 (hum milhão, quinhentos e quarenta e um mil, novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos). Os valores individuais das notas fiscais deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA (art. 389, CC), a partir de cada desembolso, e acrescidos de juros de mora, calculados com base na SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (art. 406, §1o, do CPC), a partir da citação. Sem custas. Sem honorários. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se. Cumprido tudo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão agravada incorre em vício de fundamentação, pois não enfrentou argumentos relevantes, como a ausência de descumprimento contratual e a exclusão de cobertura para procedimentos domiciliares, violando o art. 489, §1o, I, II, IV e VI do CPC; (b) a ausência de perícia técnica para apuração dos valores devidos compromete a liquidação, sendo imprescindível para verificar os limites contratuais de cobertura e evitar excesso de execução; (c) o juízo de origem alterou indevidamente o rito da liquidação de sentença, aplicando o procedimento do art. 513 do CPC, em vez do previsto no art. 509, I, do CPC, o que configura nulidade parcial da decisão; (d) a aplicação dos efeitos da revelia à agravante é indevida, pois não se aplica ao rito de liquidação de sentença, conforme jurisprudência do STJ e do TJMG; (e) há excesso de execução, pois os valores apresentados pela agravada não observam os parâmetros contratuais de reembolso, que exigem discriminação de insumos, honorários e taxas, sendo matéria de ordem pública, passível de alegação a qualquer tempo; (f) a concessão de efeito suspensivo é necessária para evitar dano grave e de difícil reparação, diante da plausibilidade jurídica das alegações e do risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, I, do CPC). Pede a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, a anulação da sentença, com a determinação de retorno dos autos à instância primeva para a realização de perícia técnica. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, o risco de dano grave ou de difícil reparação não está demonstrado a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. É que, compulsando os autos do processo originário, constata-se que o d. Juízo certificou o trânsito em julgado (não ocorreu a comunicação da interposição do agravo de instrumento) e determinou o arquivamento do processo (id’s 246778980 e 246778990). Não se tem notícia de requerimento do cumprimento forçado do título pela parte agravada/credora, o que poderia, em tese, dar início à prática de atos constritivos contra a agravante. Nesse sentido (mutatis mutandis): Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AVERBAÇÃO. MATRÍCULA . IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA. URGÊNCIA. REQUISITOS . PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO. REPARAÇÃO DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL. AUSÊNCIA . 1. Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso ( CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1 .019, I). 2.Não havendo elementos documentais que justifiquem o registro da indisponibilidade do imóvel, diante da falta de indícios de que a promitente vendedora ou o credor hipotecário possam transferi-lo a terceiros, até mesmo pelo fato de ainda estar pendente a baixa da hipoteca, afasta-se o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3 . Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1792503, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/11/2023, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 14/12/2023). Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. TUTELA CAUTELAR. PROBABILIDADE DO DIREITO . RISCO DE DANO. NÃO EVIDENCIADO. INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O regime geral das tutelas de urgência foi previsto no art. 300 do CPC, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, definindo que ?a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo .? 1.1. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que ?a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória? (MARINONI, Luiz Guilherme . Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32) . 1. 2. Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: ?Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito? (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela . 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2 ., p. 610). 2. Especificamente quanto às medidas cautelares que visam assegurar a uma das partes, diante de fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, a utilidade de um provimento futuro relacionado a um direito plausível invocado, dispõe o art . 301 do CPC que ?A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito". 2.1. Portanto, o arresto cautelar para salvaguarda de bens para satisfação de possível provimento judicial futuro, como toda tutela de urgência, exige demonstração dos respectivos pressupostos (a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o CPC) . 3. No caso, não se sabe com precisão os termos dos ajustes entabulados entre as partes, nem os riscos assumidos, para se avaliar com precisão eventual nulidade apta a ensejar o retorno das partes ao status quo ante. Como bem definido na decisão agravada, do que se tem dos autos até o momento ?não há instrumento que precise as obrigações e deveres assumidos, concreta e exatamente, pelas partes?, tampouco ?elementos suficientes para demonstrar que a parte requerida estaria, de fato, a dilapidar seu patrimônio, visando frustrar a restituição dos valores apontados por seus sócios-participantes?. 3 .1. Além disto, importa destacar a excepcionalidade inerente à antecipação de tutela nesse momento inicial do procedimento, quando ainda não houve citação, nem apresentação de defesa. Como se vê, concessão de tutela de urgência antes do contraditório só se justifica quando demonstrado o efetivo risco de dano ao direito tutelado, o que ainda não se evidencia. 4 . Nos termos do que contido no § 2o do artigo 134 do Código de Processo Civil, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é mandatória quando formulado na petição inicial, oportunidade em que será determinada a citação do sócio para responder ao incidente. 4.1. Na hipótese, além da disposição legal acima referida, há Carta aos clientes redigida pelo sócio, na qual ele coloca seu patrimônio pessoal à disposição do ressarcimento de eventuais prejuízos havidos pelos contratantes . 4.2. Desse modo, não haveria óbice a que o sócio figurasse no polo passivo da demanda até solução final. 5 . Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1888523, Relator.: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 04/07/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 18/07/2024) Desse modo, em razão da ausência do risco de dano grave ou de difícil reparação, hei por bem indeferir a concessão do efeito suspensivo. Recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator